Tribunal: TJBA
Processo: 0505488-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505488-02.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA NOVAES MATIAS

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA, LUCIANO DA SILVA MATTOS, TACIANE BARROS DE MELO, JUDITE OLIVEIRA FARIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VESTIBULAR SOCIAL DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR. EDITAL 05/2014. APELANTE QUE OBTEVE O BENEFÍCIO DE BOLSA DE ESTUDOS DE 50%.
ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE OFERECER BOLSA INTEGRAL. IMPERTINÊNCIA.
NORMA EDITALÍCIA QUE PREVÊ DISCRICIONARIEDADE DA IES AO CONCEDER BOLSA DE ESTUDOS DE 100% OU 50% AO CANDIDATO APROVADO.
PRECEDENTES DO TJBA EM SITUAÇÃO IDÊNTICA À DOS AUTOS.
APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Recurso de Apelação, de n°
0505488-02.2016.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JESSICA NOVAES MATIAS
e como Apelado
ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BAHI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora